Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710170-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Solidária das Famílias Quilombolas Moradores da Quadra A.C. 404 Santa Maria Sul – DF contra decisão (ID origem 150142914) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela associação autora, ora agravada, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir o ente político distrital réu, ora agravado, a abster-se de demolir “as casas dos associados da Entidade Autora, até o trânsito em julgado da sentença”(ID origem 149682303). Em suas razões recursais (ID 44842889), a autora, ora agravante, sustenta, em suma, que o feito de origem “visa a tutela protetiva contra atos de demolição da DF Legal às casas dos associados que residem na AC 404 há mais de um ano e um dia”. Argumenta que o Distrito Federal “tem surpreendido os representados residentes com atos demolitórios, sem qualquer notificação prévia ou processo administrativo sobre o assunto, a exemplo do que ocorreu na atuação do dia 27.09.2022 em que o Distrito Federal demoliu a residência do Associado cujo tempo de moradia se dava a mais de 06 anos”. Diz que a suposta posse exercida pelos seus associados sobre a área ocupada seria consolidada. Diz que o Distrito Federal não poderia efetuar a demolição de residências e edificações sem a garantia de prévio contraditório e ampla defesa. Pondera que a área seria particular, de modo que, sob seu entendimento, o Distrito Federal não poderia efetuar atos demolitórios. Pondera que já teria ajuizado ação de usucapião, tombada sob o n. 0714454-49.2022.8.07.0018 visando ao reconhecimento da prescrição aquisitiva em relação à área objeto de discussão na origem. Pontua que o “Judiciário não pode fazer vista grossa da situação peculiar existente na AC 404 de Santa Maria-DF, no presente caso não se tratam de grileiros, não se tratam de moradores de alto poder aquisitivo, são famílias vulneráveis, residentes no imóvel que exerce a função social da propriedade, que construíram as suas casas, sem poder requerer alvará de construção porquanto a área não está parcelada, o Quinhão 23 não está parcelado” (sic). Defende a necessidade de concessão da tutela provisória pleiteada na origem, porque seus associados “exercem a posse a mais de um ano e um dia, estão habitando as suas moradias, exercem a função social da propriedade de área de particular, de modo que deve ser dado a eles, por isonomia, o direito de provarem a veracidade de suas cessões de direitos, de provar a compra de boa-fé, de provar que efetivaram seus negócios jurídicos visando concretizar o sonho da casa própria, de concretizar o mínimo de uma moradia digna, especialmente em face do patente déficit habitacional e da desigualdade evidente na capital federal”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que se determine que o Distrito Federal, ora agravado, se abstenha de demolir as “residências das famílias aqui representadas”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se o benefício de gratuidade de justiça à agravante, porque demonstrado seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, encontram-se evidenciados os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Quanto à probabilidade do direito da parte agravante, vale destacar que, muito embora as matérias assentadas nas razões recursais demandem maior e mais aprofundado aprofundamento, a ser realizado por ocasião da análise do recurso pelo Colegiado desta Turma Cível, é prudente conceder, neste instante, a medida liminar vindicada, considerando-se, para tanto, o aparente quadro de vulnerabilidade econômico-social da parte agravante. Destaca-se, ademais, que a ocupação da área pelos associados da parte agravante não parece, a princípio, ser recente. Tampouco está devidamente esclarecido, neste instante processual, se a área ocupada é pública ou privada, na medida em que pende de julgamento ação de usucapião ajuizada pelos agravantes, tombada sob o n. 0714454-49.2022.8.07.0018, por meio da qual requerem a declaração da prescrição aquisitiva da área em seu favor. É prudente, a par desse cenário, conceder a medida liminar pleiteada, para resguardar a situação de fato dos imóveis erigidos pelos associados da parte agravante, ao menos até análise mais aprofundada das razões recursais pelo Colegiado desta 2a Turma Cível, que ocorrerá com a brevidade que a questão ora submetida a análise exige. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro, por ora, a medida liminar pleiteada, para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, se abstenha de adotar medidas demolitórias contra edificações erigidas pelos associados da parte agravante, na área objeto de discussão nos autos de origem, até julgamento final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 24 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora